Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. NÃO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o recebimento da inicial acusatória mostra-se imprescindível, além da exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, que a imputação esteja provida de um lastro probatório mínimo, a fim de conferir a possibilidade de sobrevir futura condenação, diante da colheita de provas a serem produzidas em juízo, porquanto não se admite que a acusação seja temerária. 1.1. No caso, pelos elementos de convicção colacionados aos autos, é possível aferir que não há justa causa para a instauração da ação penal, uma vez que a palavra da vítima não encontra amparo em outros elementos informativos, devendo ser mantida a decisão de rejeição da denúncia, por ausência de justa causa.
2. Recurso conhecido e desprovido.